Tribunal: TJSP
Processo: 0016322-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito de competência. Ações revisionais de contrato bancário. Questionamento quanto à existência de conexão entre as demandas. Contratos distintos. Conexão não verificada. Ausência de risco de decisões conflitantes. Artigos 55, "caput", 3o, e 286, incisos I e III, ambos do CPC. Competência do MM. Juízo Suscitante, da 4a Vara Cível de Franca. Conflito procedente.